Tribunal: TJMT
Processo: 1035170-75.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035170-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 285.587.231-68 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 285.587.231-68 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – CONTRATO DE SEGURO – DESCONTO INDEVIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO. 1. Não havendo elementos capazes de assegurar que tenha a instituição financeira agido de má-fé, não há de se falar em devolução dobrada. 2. O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil. 3. O
valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador. 4.
“
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”
(CPC, art. 85, §8o)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O E

xmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO e também por BANCO BRADESCO S.A, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais”
(Proc. no
1035170-75.2021.8.11.0041
),
ajuizada por MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO contra SABEMI SEGURADORA SA e BANCO BRADESCO S.A , julgou o pedido parcialmente procedente,
“para declarar inexistente a contratação do seguro em debate e condenar os requeridos (50% cada um) a devolver/restituir em dobro os valores debitados na conta corrente do requerente (R$180,00), devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso”
; a r. sentença condenou os réus solidariamente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 168416584).

O Banco/apelante alega que “
a r. sentença determinou a restituição de valores na forma dobrada, contudo, para que haja a condenação em dobro, deve haver demonstração de má fé”
o que não restou demonstrado, defendendo que a restituição de valores se dê na forma simples “
sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito da parte autora, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico”
(cf. Id. no 168416590).

A autora/apelante afirma que
“houve, por parte dos recorridos, descontos indevidos e fraudulentos em sua conta corrente, fato este que ultrapassa a barreira suportável pelo cidadão comum, e consequentemente configurando o dano moral”;
discorda do valor dos honorários advocatícios, pedindo que seja majorado

para 20% sobre o valor da causa, porquanto, segundo se alega, o montante representa
“um valor ínfimo”
que não remunera de forma adequada a atuação profissional do advogado que laborou nos autos, advertindo para a natureza alimentar dessa verba.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o pedido indenizatório também seja acolhido, e bem assim para que os honorários sejam fixados em 20% sobre o valor da causa (cf. Id. no 168416588).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo adverso (cf. Id. no 168416594 e Id. no 168416597).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação, alegando que a Seguradora/requerida realizou descontos mensais indevidos de sua conta bancária junto ao Banco/requerido, no valor de R$ 180,00 referente a empréstimo/seguro que nunca contratou, e, por isso, faz jus à devolução em dobro do valor indevidamente descontado de sua conta bancária, além de indenização por danos morais pelos transtornos que alega ter sofrido (cf. Id. no 168416534).

Na contestação, tanto o Banco quanto a Seguradora alegaram que os descontos são devidos e decorrem de negócio jurídico válido e eficaz, o que resulta fatalmente na improcedência do pedido autoral (cf. Id. no 168416557 e no 168416564).

A r. sentença julgou procedente o pedido da autora sob os seguintes fundamentos:

“(...) Versam os autos acerca de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material ajuizada por MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO em desfavor de BANCO BRADESCO S/A e SABEMI SEGURADORA S/A, ao argumento que ocorreram descontos de valores de seguro não contratado.

O caso em testilha, por versar sobre contrato de seguro, deve ser apreciado à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3o, § 2o do CDC:

(...)

É sabido que aquele que causa dano a outrem comete ato ilícito, estando sujeito à reparação civil, consoante dispõe os artigos 186 e 927 do CC/2002.

(...)

Afirma a requerente que não contratou o seguro debitado em sua conta corrente existente no Banco Bradesco/réu. No caso, resta incontroverso a cobrança na conta da requerente do valor à título de “SABEMI SEGURADO”, no valor de R$ 30,00, durante Setembro de 2018 e Janeiro de 2019, gerando um montante de R$ 90,00 (noventa reais), conforme se depreende no documento de id. 66610060.

Tal fato não fora negado pela seguradora ré, assim como houve a confirmação dos descontos, ao afirmar na contestação que ‘Por não ser de sua política manter alguém segurado contra sua vontade, assim que tomou conhecimento da insurgência, a Companhia já providenciou o cancelamento do Seguro e a consequente interrupção dos descontos, como prova o anexo Endossos de Cancelamento. ’

Apesar das requeridas afirmarem que as cobranças são legítimas, a segunda ré apresentou tão-somente “Certificado Individual de Seguro” assinado por terceiro, do qual é possível verificar que será descontado diretamente da conta do autor (R$ 30,00), o que não comprova a contratação, vez que não consta a assinatura da reclamante.

Embora o CPC/15 atribui ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sabe-se que nas ações em que o pedido inicial se funda em uma declaração negativa de existência de negócio jurídico, o ônus de comprovar a relação negocial transfere-se para o réu, diante da dificuldade ou mesmo da impossibilidade de se provar a inocorrência de algum fato.

No caso dos autos, o réu não demonstrou a contratação do seguro para pagamento mediante débito em conta corrente. Ora, verifica-se que o documento trata-se de uma tela contendo proposta na qual não há autorização para pagamento do valor prêmio por meio de débito em conta corrente.

Dessa forma, as rés não se desincumbiram de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que a autora não pode provar (ausência de contratação e de dívida). Acerca do fato negativo, já se pronunciou o STJ: (...)

Considerando que a parte demandada não comprovou a origem/solicitação/contratação do suposto seguro, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de culpa da vítima. Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, cujos nomes são indevidamente inseridos no rol dos maus pagadores.

(...)

Aqui, há de se observar que o autor/consumidor não pode suportar os riscos da atividade exercida pelo reclamado, pois todos que se dispõem a exercer atividade no campo do fornecimento de bens ou de prestação de serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

(...)

No que pertine aos danos materiais, que consiste na redução do patrimônio da vítima, o reclamante provou seu valor ao anexar aos autos os extratos de pagamento do seu benefício, documentos que comprovam os descontos realizados na sua conta corrente, sendo que o contrato teve sua vigência de Setembro de 2018 e os valores efetivamente descontados devem ser corrigidos e devolvidos.

Sobre a devolução em dobro ressalto que somente ocorre quando há a soma dos requisitos imprescindíveis, quais sejam: a) a existência de cobrança indevida; b) o pagamento em excesso pelo consumidor do valor indevidamente cobrado; c) ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

Assim, atendidos os requisitos o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Fixadas tais premissas, tenho que faz jus à parte autora ao ressarcimento da quantia despendida, devidamente comprovada correspondente aos valores descontados dos proventos do requerente, na forma dobrada, sob pena de enriquecimento sem causa da parte ré.

No tocante aos danos morais, em que pese o requerido efetuar o desconto na conta corrente do requerente, ele, por si só, não tem o condão de gerar o dano moral, uma vez que a situação ocorrida com a parte demandante não enseja tal responsabilização da demandada, circunscrevendo ao patamar dos meros dissabores do cotidiano.

Na hipótese em apreço, como não houve a inscrição indevida, ou seja, as cobranças não se tornaram públicas, limitando-se o réu a apenas a realizar os descontos dos proventos da parte autora, em valor irrisório, sem comprometer sua renda, por isso, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano.

No escólio da doutrina de Rui Stoco, dano moral é todo sofrimento humano, resultante da lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa (in Tratado de Responsabilidade Civil, 5a Edição, 2001, Editora RT, pg. 1383). (...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na exordial, para declarar inexistente a contratação do seguro em debate e condenar os requeridos (50% cada um) a DEVOLVER/RESTITUIR em dobro os valores debitados na conta corrente do requerente (R$180,00), devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso”

Quanto aos danos morais, Carlos Alberto Bittar leciona que “
qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”
(Reparação civil por danos morais, n.o 7, p. 41, in CAHALI, Yussef Said).

E Pablo Stolze Gagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85, pondera que:
“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros
.”

O inconformismo originário da contrariedade de uma vontade não é suficiente à configuração dos elementos da responsabilidade civil; na realidade, a cobrança por débito inexistente, por si só, não enseja indenização por danos morais, e, no caso, admito que os elementos da responsabilidade civil não estão presentes. A mera cobrança de um débito inexistente, sem nenhuma situação ferindo a dignidade pessoal da autora/apelante, não caracteriza dano moral indenizável.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS AFASTADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A mera realização de cobrança por dívida já paga, em regra, não gera dano moral, na hipótese em que não houve inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes.

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.608.340/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera cobrança indevida de débitos ou o simples envio de cartão de crédito ao consumidor não geram danos morais. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e reconhecer a existência de dano moral por causa de cobranças indevidas no cartão de crédito com reserva de margem consignável, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.110.525/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Quanto a forma da restituição dos valores, o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que
“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”,
porém, no caso, como não há cogitar erro realmente justificável para a cobrança de valores referentes a contrato que não foi celebrado, a repetição do valor efetivamente pago pela apelante realmente deve ocorrer na forma dobrada.

Por fim, é cediço que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em valor que represente a justa contraprestação pelo trabalho exercido pelo defensor, vedando-se a sua fixação em montante irrisório.

Conforme dispõe o artigo 85, §8o, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o juiz poderá fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando os critérios previstos nos incisos do § 2o,
in verbis
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, verifica-se que o valor fixado em 15% sobre o valor da condenação, equivale a R$ 27,00 (vinte e sete reais), o que, de fato, não representa a justa representação pelos serviços prestados. Assim, nesse ponto, o recurso da autora/apelante comporta provimento, pelo que arbitro, por apreciação equitativa, o valor de R$ 800,00 a título de honorários sucumbenciais, levando-se em consideração as balizas legais, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, em especial a complexidade da causa.

Pelo exposto, dou
provimento
ao recurso interposto pelo Banco do Bradesco, para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, e dou
parcial provimento
ao recurso interposto pela autora, tão somente para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 800,00, por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024